Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a interposição do recurso no interregno limite para manifestação, cujo prazo foi interrompido pela oposição tempestiva de embargos de declaração, deve-se reconhecer a tempestividade do recurso.
2. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, o que afasta a alegação de violação à dialeticidade recursal.
3. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, situação não evidenciada.
4. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando a lide é resolvida com fundamento sobre o qual a parte teve a oportunidade de se manifestar nos autos. Ou seja, os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e o juízo aplicou o entendimento considerado adequado à solução da causa.
5. Tem-se sopesado a enorme importância da busca pela verdade real em todos os casos envolvendo execuções, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes, notadamente quando há nos autos provas sensíveis da incorreção dos cálculos apresentados.
6. À luz da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, a marcha adotada na origem, extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução, não se coaduna com o entendimento jurisprudencial de ser cabível a conversão do feito executivo em incidente de liquidação de sentença, diante da iliquidez do título exequendo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.